Tribunal: TJPA
Processo: 0801830-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801830-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. REVOGAÇÃO QUE PRESSUPÕE PROVA DA INEXISTÊNCIA OU DO DESAPARECIMENTO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, NÃO ESTANDO ATRELADA À FORMA DE ATUAÇÃO DA PARTE NO PROCESSO. PRECEDENTES STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa acerca da reforma da decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida, em razão do patrono da parte ter ajuizado mais de 200 (duzentas) demandas com a mesma causa de pedir;

2.

A Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada;

3.
A revogação ou o indeferimento da gratuidade de justiça deve observar as hipóteses elencadas no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra no caso em apreço. Desta forma, caberia à parte contrária o ônus da prova de desconstituir o direito postulado pela parte autora;

4.

Analisando os autos, verifica-se que a justiça gratuita foi deferida em momento anterior, não cabendo ao Juízo agir de ofício, sem qualquer impugnação e comprovação da parte adversa, para a revogação de tal direito. Igualmente, note-se que não há nos autos demonstração de que houve modificação da situação fática entre o deferimento da gratuidade de justiça e a sua revogação;

5.
A revogação do benefício pleiteado depende de prova da modificação do estado de miserabilidade econômica, não estando vinculada a forma de atuação da parte demandante no processo.
Precedente STJ;

6. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21/03/2022 a 28/03/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela recursal interposto por
MARIA SILVA ARAUJO
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores, processo nº
0000685-26.2019.8.14.0050
, oriunda do M.M. Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia, nos seguintes termos:

“(...)inicialmente, revogo a gratuidade de justiça anteriormente deferida, pois, o patrono da parte ajuizou mais de 200(duzentas) demandas com a mesma causa de pedir, sendo que a pretensão poderia ser deduzida em uma única demanda, como asseverado na sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

Este fato corrobora a tese juridica de dolo processual sham litigation assentada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019. ou seja, o exercício abusivo do direito de peticionar, coibindo essa prática e o resguardo da inteireza da Jurisdição Estatal. E exatamente a hipótese dos autos. As demandas apresentadas pelo causidico correspondem ao percentual aproximado de 30% (trinta por cento) de todas as ações distribuidas ness Juizo de Vara Unica durante o ano de 2019.

Diante do exposto, intime-se a parte para que recolha as custas processuais devidas, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de deserção recursal.”

A autora, ora recorrente,

ajuizou a ação suso mencionada em face do ora Agravado, pleiteando o recebimento das diferenças de verbas salariais pretéritas, com respaldo na Lei n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Consta nos autos que o Juízo
a quo
revogou o benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que a autora atuou em exercício abusivo ao direito de peticionar, eis que seu patrono ajuizou mais de 200 (duzentas) ações com a mesma causa de pedir quando poderia ter ajuizado uma única ação coletiva, conforme demonstrado em alhures.

Inconformada, o recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal. (id nº 2809458 - Pág. 1/12)

Em razões recursais, alega, em síntese, que é inviável a propositura de demanda coletiva, por meio de sindicato conforme indicado pelo magistrado a
quo
, e que, mesmo que o referido sindicato tivesse proposto a demanda coletiva, em nada implicaria na impossibilidade de ajuizamento de ação individual, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio admite a coexistência das referidas demandas, nos termos do art. 104 do CDC.

Assevera que não possui ação dolosa com o intuito de prejudicar o Agravado, pelo contrário, é aquela verdadeiramente a pessoa prejudicada da lide, posto que seu próprio sustento tem sido lesado pela falta de cumprimento da Lei n. 11.738/2008.

Argumenta que o magistrado
a quo
somente poderia revogar o benefício da justiça gratuita se houvesse nos autos elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do §2º, do art. 99 do CPC, e que, na falta de tais elementos, o juízo singular deveria ter oportunizado o direito de apresentá-los em prazo determinado, o que não ocorreu no caso.

Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que sejam restabelecidos os benefícios da justiça gratuita, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso concedendo de forma definitiva os benefícios da justiça gratuita.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso, restabelecendo o benefício da justiça gratuita anteriormente concedida. (id nº
3398509 - Pág. 5
)

O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso conforme certidão de
id nº
4453463 - Pág. 1
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso. (id nº 4801204 - Pág. 1/5)

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa acerca da reforma da decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida, em razão do patrono da parte ter ajuizado mais de 200 (duzentas) demandas com a mesma causa de pedir.

Pois bem.

Em juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão à parte Agravante quando de sua irresignação, conforme fatos e fundamentos que passo a explicar neste momento processual.

Quanto à
Justiça Gratuita
,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e ss do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99 do diploma legal suso mencionado, dispõe sobre a possibilidade de o juiz indeferir o pedido da gratuidade da
justiça
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de
Justiça
, dispõe o seguinte:

“
Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012)
:
Para a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria. ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação : SÚMULA Nº 6:
"A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
.TJ/PA - DIÁRIO DA
JUSTIÇA
- Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Destarte, o comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a concessão do benefício a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

Analisando os autos, verifica-se que a justiça gratuita foi deferida em momento anterior, não cabendo ao Juízo agir de ofício, sem qualquer impugnação e comprovação da parte adversa, para a revogação de tal direito. Igualmente, nota-se que não há nos autos demonstração de que houve modificação da situação fática entre o deferimento da gratuidade de justiça e a sua revogação.

Como é cediço, a revogação ou o indeferimento da gratuidade de justiça deve observar as hipóteses elencadas no art. 99 §2º do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra no caso em apreço. Desta forma, caberia à parte contrária o ônus da prova de desconstituir o direito postulado pela parte autora.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que não havendo prova em sentido contrário capaz de desconstituir a hipossuficiência econômica alegada, impõem-se o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça.

O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

II-
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça, podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA.
(ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016).

III- A miserabilidade não é requisito legal para a concessão do benefício. Revelando-se que a parte não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família, concede-se a gratuidade judiciária prevista na Lei nº 1.060/50.

IV-
Na hipótese, o autor firmou declaração de pobreza (fl. 16) e não havendo prova em sentido contrário capaz de desconstituir a hipossuficiência econômica alegada, impõem-se o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

V- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Decisão Unânime.

(2019.04146456-19, 208.614, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-08)

Outrossim, esta Corte de Justiça em casos semelhantes também já se posicionou quanto a impossibilidade de revogação de justiça gratuita quando ausente alterações das condições financeiras do beneficiário. Confira-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS LEGAIS PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO E FORMAÇÃO SUPERIOR.
PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO BENEFICIÁRIO. GRATUIDADE RESTABELECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO E EQUIPARAÇÃO SALARIAL. OPÇÃO DE ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. CARGO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURADO. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ANALISTA AMBIENTAL. MESMA FORMAÇÃO. CARGOS E FUNÇÕES DISTINTAS. INCOMPATIBILIDADE DE ATRIBUIÇÕES. CARGO DE ANALISTA AMBIENTAL QUE NÃO É PRIVATIVO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO, EXIGINDO AINDA FORMAÇÃO SUPERIOR. FIXAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE VENCIMENTO DE CARGOS ESPECÍFICOS. AUTONOMIA DO PODER LEGISLATIVO PARA ALTERAR A ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1- Preliminar de gratuidade de justiça. Ausente comprovação da modificação na condição financeira da parte beneficiária da gratuidade, incabível a revogação do benefício, devendo ser restabelecida a benesse. sentença que merece ser reformada no ponto. Preliminar Acolhida.

(...)

(5893101, 5893101, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-09-15)

Noutra ponta, no que concerne a litigância de má-fé, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que tal conduta não tem o condão por si só de autorizar a revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedida. Senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO

....

7
. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário -pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

8. Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé.”(REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)

Assim, conforme entendimento da Corte Superior, a revogação do benefício pleiteado depende de prova da modificação do estado de miserabilidade econômica, o que não se verifica no caso, não estando vinculada a forma de atuação da parte demandante no processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, e
dou provimento ao recurso
, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,
21 de março de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/03/2022